Tribunal: STF
Processo: RHC 259458
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO: PRECLUSÃO. INC. VIII DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGAÇÃO DE 
BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.